Tribunal: TJMT
Processo: 1001694-67.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001694-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), CLAUDECY OLIVEIRA LEMES - CPF: 511.668.361-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), VIVIANE DA SILVA MELO - CPF: 519.052.052-87 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001694-67.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CLAUDECY OLIVEIRA LEMES

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÕES AMBIENTAIS GRAVES. AUTUAÇÕES E EMBARGOS IMPOSTOS PELA SEMA/MT. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE REBANHO BOVINO. PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1042000-86.2023.8.11.0041, deferiu parcialmente a liminar para impedir novas autuações ambientais e a retirada de rebanho bovino das áreas embargadas, sob o fundamento de que a demora na análise dos Cadastros Ambientais Rurais (CARs) estaria impedindo a regularização dos imóveis do impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a demora na análise dos CARs pode justificar a suspensão das autuações ambientais e das medidas de embargo impostas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de aprovação do CAR não afasta a obrigação do proprietário de cumprir as normas ambientais.

4. A retirada do rebanho bovino das áreas embargadas constitui medida legítima para impedir a degradação ambiental e permitir a regeneração da vegetação nativa, sendo amparada pela legislação ambiental vigente.

5. A decisão recorrida impôs indevida restrição ao poder de polícia da SEMA/MT, violando o princípio da separação dos poderes e comprometendo a fiscalização ambiental.

6. A manutenção da liminar representa risco de dano grave à ordem administrativa e ao meio ambiente, uma vez que impede a continuidade das ações fiscalizatórias e permite a perpetuação de danos ambientais irreversíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A demora na análise dos Cadastros Ambientais Rurais (CARs) não impede a imposição de autuações ambientais e embargos quando constatadas novas infrações ambientais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; LC 140/2011, art. 14, §3º; LC Estadual 38/1995; Decreto Estadual 1.986/2013.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001694-67.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CLAUDECY OLIVEIRA LEMES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1042000-86.2023.8.11.0041, impetrado por Claudecy Oliveira Lemes em face de ato atribuído ao Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, deferiu em parte a pretensão liminar para determinar que a autoridade coatora se abstenha, até decisão de mérito e/ou contraordem judicial de promover novas autuações em desfavor da parte impetrante, sob o fundamento da inexistência de CAR aprovado pelo órgão ambiental e que impede assinatura do PRA para a regularização dos imóveis rurais, bem como de exigir a retirada do rebanho bovino das áreas indicadas na inicial, conforme trecho que segue:

[...]. Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra:

2.1.
DEFIRO EM PARTE
a pretensão liminar para determinar que a autoridade coatora se abstenha, até decisão de mérito e/ou contraordem judicial:

2.1.1. De promover novas autuações em desfavor da parte impetrante, sob o fundamento da inexistência de CAR aprovado pelo órgão ambiental e que impede assinatura do PRA para a regularização dos imóveis rurais; e

2.1.2. De exigir a retirada do rebanho bovino das áreas indicadas na inicial. [...].

Os agravantes aduzem que não há qualquer ato arbitrário, ilegal ou cometido com abuso de poder por parte da autoridade coatora, pois ao contrário do afirmado pelo impetrante, apenas o CAR de uma propriedade foi aprovado até o momento pelo órgão ambiental (Fazenda Soberana), não havendo informação de regularização ambiental, pendentes ainda os embargos que recaem sobre os mesmos.

Asseguram que, as novas autuações trazidas pelo agravado na inicial não decorrem de eventual demora na análise do CAR, mas, sim do não cumprimento das obrigações relacionadas à regularização ambiental firmadas no TAC, no qual se prevê que o próprio impetrante deve promover todas as medidas necessárias para validação do respectivo CAR.

Asseveram que, além do descumprimento do embargo anteriormente lavrado (2018 e 2019) e do inadimplemento do TAC, novos autos de infração foram lavrados contra o agravado em função da destruição de floresta, inclusive com utilização de agrotóxicos, sem autorização do órgão ambiental ou em desacordo com a legislação, impedindo ou dificultando a regeneração natural de vegetação nativa em área especialmente protegida, dentre outras, portanto, sem qualquer correlação com eventual inércia do órgão ambiental em analisar o CAR das imóveis.

Afirmam que, a parte autora tenta induzir o Juízo a erro, uma vez que sustenta que as novas autuações e determinação para retirada do gado teriam ocorrido em função da ausência de aprovação do CAR dos imóveis descritos na petição inicial, quando, na realidade, decorrem de novas infrações ambientais gravíssimas causadas pelo agravado, além de descumprimento do TAC firmado anteriormente.

Apontam que, o valor das multas aplicadas ao agravado, superior a 2 bilhões de reais, a gravidade das infrações que indicam o desmatamento ilegal de aproximadamente 100 mil hectares de vegetação nativa no Pantanal Mato-grossense, inclusive com a destruição de reserva legal e APP, demonstram, per si, a gravidade dos fatos apurados pelo órgão ambiental e pelo MPMT.

Ressaltam
que, a determinação para retirada do rebanho bovino é legal e não fere qualquer direito, uma vez que o gado é o fator degradante que está impedindo e dificultando a regeneração natural da vegetação nativa em cima da área embargada. Não suficiente, na inicial, o agravado ainda levou a acreditar que havia sido determinado o remanejamento de mais de 60.000 mil cabeças de gado, distribuídos em seus 12 (doze) imóveis rurais, quando na verdade, a autuação se limitou a FAZENDA LANDY/INDAIA, com rebanho bovino de 4 mil cabeças de gado, o que certamente, acabou por induzir o magistrado a erro, concedendo de forma genérica a liminar para todas as propriedades rurais.

Pontuam que,
o Estado agiu com adoção de medidas afim de que não ocorra mais danos ambientais, promovendo novas autuações em área relacionada a todos os CARs dos imóveis rurais do agravado, visando à proteção ao meio ambiente, corroborando com o descrito na LC n. 140/2011. [...]. Nessa toada, não se pode deixar de anotar que se os atos todos foram praticados de acordo com o que preceitua a norma que disciplina a matéria, como no caso, o mérito do ato administrativo foge ao controle do Poder Judiciário, eis que não eivado de ilegalidade.

Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos autorizadores, pugnam pela concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.

No mérito, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido no ID. 201482699.

Contra a decisão liminar, a parte Claudecy Oliveira Lemes apresentou recurso de agravo interno, o qual foi desprovido à unanimidade, restando, assim, ementado (ID. 233570162):

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO – MÉRITO – DOCUMENTOS QUE AFASTAM O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, a decisão recorrida deve ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 205197176, suscitando, em preliminar, a intempestividade do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, o desprovimento do recurso.

Certidão de tempestividade do agravo de instrumento (ID. 215471171).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso de agravo de instrumento (ID. 262865277).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001694-67.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CLAUDECY OLIVEIRA LEMES

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1042000-86.2023.8.11.0041, impetrado por Claudecy Oliveira Lemes. A decisão recorrida deferiu parcialmente a liminar, determinando que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) se abstivesse de promover novas autuações ambientais e de exigir a retirada do rebanho bovino das áreas embargadas, sob o fundamento de que a demora na análise dos Cadastros Ambientais Rurais (CARs) estaria impedindo a regularização ambiental dos imóveis do agravado.

A preliminar de intempestividade suscitada pelo agravado não merece prosperar.

O recurso foi interposto dentro do prazo legalmente estabelecido, conforme dispõe o artigo 1.003, § 5º, c/c artigo 183, ambos do Código de Processo Civil. Nos termos da legislação processual vigente, os entes da Fazenda Pública, incluindo a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, gozam de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, sendo a contagem iniciada a partir da intimação pessoal.

No caso concreto, conforme certidão expedida pela Secretaria de Primeiro Grau, a decisão recorrida não foi publicada no DJE e as partes foram devidamente intimadas com o comparecimento nos autos em 27-11-2023, de modo que tempestivo o recurso interposto em 29-1-2024, considerando o prazo em dobro.

Ademais, a certidão emitida pela Secretaria Judiciária de 2º Grau (ID. 215471171) confirma a regularidade da interposição do recurso, afastando qualquer alegação de intempestividade.

Dessa forma, demonstrada a observância do prazo recursal,
rejeito
a preliminar suscitada pelo agravado.

Quanto ao
mérito
, impõe-se o provimento do recurso de agravo de instrumento, tendo em vista a ausência de probabilidade do direito alegado pelo agravado e o risco de dano grave à ordem administrativa e ao meio ambiente.

Nos termos dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil, a concessão de liminar exige a presença concomitante dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, o parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa pelo relator se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

No caso concreto, os documentos acostados aos autos demonstram que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) não permaneceu inerte na análise dos CARs dos imóveis do agravado, mas sim identificou pendências que impedem a sua regularização.

Ademais, as novas autuações ambientais não decorrem da ausência de análise final e aprovação dos cadastros (pendência de embargo/interdição), mas sim de novas infrações ambientais gravíssimas cometidas pelo agravado, incluindo desmatamento ilegal e uso ilegal de agrotóxicos.

A tese sustentada pelo agravado de que a demora na análise dos CARs impediria o cumprimento das obrigações impostas pelo Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) não encontra respaldo probatório suficiente, pois restou demonstrado que houve sucessivas autuações por novas infrações ambientais e não por mera ausência de aprovação dos cadastros.

O argumento de mora administrativa não pode servir como fundamento para afastar a fiscalização ambiental e autorizar a continuidade de atividades irregulares. Nos termos do artigo 14, §3º, da Lei Complementar n. 140/2011, eventual demora na análise do CAR não implica em aprovação tácita, nem autoriza a prática de atos que dependam da regularização ambiental.

Ainda, no que concerne à determinação para retirada do rebanho bovino, não há qualquer ilegalidade na medida, pois a manutenção dos animais em área embargada constitui fator degradante, impedindo a regeneração da vegetação nativa e agravando os impactos ambientais já constatados.

O embargo ambiental, nos termos da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 e do Decreto Estadual n. 1.986/2013, é medida legalmente imposta sempre que há constatação de exploração irregular de área protegida, não podendo ser afastado por decisão judicial baseada em direito líquido e certo inexistente.

A decisão agravada, ao impedir a remoção do gado e a continuidade da fiscalização ambiental, impôs restrições indevidas ao poder de polícia da SEMA/MT e violou o princípio da separação dos poderes. Os atos administrativos da autoridade ambiental gozam de presunção de legalidade e veracidade, e o mérito dessas decisões, desde que eivado de legalidade, não pode ser revisto pelo Poder Judiciário.

O perigo da demora também restou demonstrado, pois a manutenção da decisão agravada pode comprometer a atuação do Estado na fiscalização ambiental, permitindo a perpetuação de danos irreversíveis ao meio ambiente.

No mesmo sentido o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

[...]. O embargo das áreas exploradas irregularmente e a determinação para retirada do rebanho bovino encontram-se em perfeita consonância com a legislação ambiental, notadamente o artigo 116, §1º, da LCE nº 38/1995, e o artigo 6º do Decreto Estadual nº 1.986/2013. A manutenção do rebanho nas áreas embargadas configura fator agravante de degradação, na medida em que impede a regeneração natural da vegetação nativa e potencializa os danos já constatados.

Ademais, é importante destacar que a decisão agravada foi proferida com base na alegação equivocada do agravado de que a medida liminar impactaria 60 mil cabeças de gado em 12 propriedades. No entanto, os agravantes demonstraram que a determinação limitou-se à Fazenda Landy/Idaia, que abriga aproximadamente 4 mil cabeças de gado. Tal equívoco induziu o juízo a erro, resultando em decisão desproporcional e generalista, abrangendo áreas e propriedades que sequer foram objeto de autuação específica.

Ademais, não se pode olvidar que os atos administrativos praticados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Os agravantes evidenciaram que as autuações e embargos de
[1]
correram de infrações ambientais gravíssimas, como desmatamento de aproximada
[1]
mente 100 mil hectares no Pantanal Mato-grossense, destruição de áreas de preservação permanente (APP) e reserva legal, além da utilização ilegal de agrotóxicos. O mérito desses atos, desde que eivado de legalidade, não é passível de revisão pelo Poder Judiciário, conforme consolidado pela jurisprudência pátria.

Assim, não há probabilidade de direito que ampare a pretensão do agravado de se abster do cumprimento de obrigações assumidas, tampouco de evitar a retirada do rebanho, medida que se mostra essencial para cessar os danos ambientais. [...].

Diante do exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025